Tribunal: TJMT
Processo: 1015719-27.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015719-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.473.711/0001-34 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015719-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO
- PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005) - MEDIDA QUE PERDURA POR TEMPO EXCESSIVO – ADIAMENTO POR PRAZO INDETERMINADO – VEDAÇÃO – FATO SUPERVENIENTE – AGENDAMENTO DA AGC PARA FEVEREIRO - PRORROGAÇÃO ATÉ A SUA REALIZAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O parágrafo único do art. 9º do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência mesmo que uma das partes não tenha sido previamente intimada, o que não implica na nulidade da decisão que, ante a pandemia da COVID-19 autorizou a prorrogação da blindagem, ainda que sem a oitiva dos credores.

O período de blindagem fixado no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa.

Esse prazo não pode, contudo, ser indefinido, como, por exemplo, até a realização da AGC, que nem sequer havia disso agendada no momento em que proferido o decisum.

Todavia, se após a interposição do Recurso a Assembleia é marcada para fevereiro do próximo ano, deve ser mantida a blindagem até a sua realização.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015719-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015719-27.2020.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial, deferiu pedido de prorrogação do período de blindagem até que se decida a homologação do respectivo plano e autorizou o seu aditamento.

A agravante alega que não lhe foi dada oportunidade de se manifestar a respeito da matéria, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diz que o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101./2005, proíbe a dilação desse período e, embora a recuperanda tenha discorrido sobre os impactos negativos ocasionados pela pandemia da Covid-19, a Recomendação n. 63 do CNJ permite a elasticidade do quando de blindagem quando há necessidade de adiamento da Assembleia Geral de Credores, o que não está comprovado nos atos, até porque poderia se dar de forma virtual.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 51929989).

Contraminuta no id n. 53842491.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo
parcial provimento do recurso, apenas para limitar a prorrogação do stay period, pelo prazo que esta e. Câmara de Direito Privado entenda pertinente, e determinar que seja realizada a Assembleia Geral de Credores de forma virtual, como recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, resguardando os direitos dos credores no caso concreto
(sic id n. 54084475).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015719-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – DECISÃO SURPRESA

A agravante busca a anulação do decisum porque não foi previamente intimado a se manifestar sobre o pedido de prorrogação.

A RJ apesar de ter
ritos sui generis,
o art. 189 da Lei 11.101/2005 estabelece a aplicação do CPC aos procedimentos nela previstos.

A prorrogação foi postulada em 02/05/2020, em caráter de urgência ante a iminência do fim da blindagem e ao grave cenário decorrente da Covid-19. Assim, incide na hipótese o

parágrafo único do art. 9º do CPC, que admite a concessão de tutelas de urgência ainda que uma das partes não tenha sido previamente intimada.

Ademais, a credora não foi impedida de recorrer da decisão, portanto não teve o seu direito de defesa prejudicado.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A agravada postulou em 27/08/2019 o deferimento do

processamento da sua Recuperação Judicial.

Em 09/09/2019, ante indícios de formação de grupo econômico e confusão patrimonial com a empresa R BALKE E BALKE LTDA, cuja RJ em trâmite na comarca de Rondonópolis-MT havia sido convolada em falência, o juízo declarou sua incompetência absoluta em relação à Recuperação da agravada e remeteu o processo à

comarca de Rondonópolis (id nº 22983232 dos autos de origem).

Em 12/09/2019, o juízo de Rondonópolis mandou intimar o administrador judicial da R BALKE E BALKE LTDA (feito nº 1004067-72.2018) para que se manifestasse sobre a existência de grupo econômico (id nº23801810, da lide originária). Em 29/11/2019, após a apresentação de relatório pelo administrador atestando a inexistência de grupo econômico,

foi deferida a Recuperação Judicial da agravada (id nº 26505791).

Com o deferimento do processamento da RJ suspende-se o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a empresa recuperanda, o que se dará por 180 dias, como disciplina o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005:

Art. 6º.

A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4º. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput

deste artigo
em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação
, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

O intuito é garantir que nesses 180 dias a empresa em dificuldade consiga se reestruturar economicamente até a Assembleia Geral de Credores. Isso porque, no “stay period” não poderão ser efetuadas cobranças contra ela, o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer.

Essa suspensão tem prazo certo, para que se resguarde a segurança jurídica no processamento das recuperações judiciais. Não se estende além do necessário, mesmo porque é improrrogável
(§4º do art. 6º da Lei 11.101/2005).

A doutrina e a jurisprudência têm mitigado o prazo de blindagem em prol da preservação da empresa,
princípio basilar da Lei nº. 11.101/2005, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, consoante enunciado no artigo 47.

Com isso, autorizam a prorrogação somente quando o atraso no prosseguimento da RJ não tenha ocorrido por culpa ou desídia da recuperanda.

Nestes autos, a agravada na iminência do fim do stay period, pediu a sua prorrogação em 29/05/2020 (id nº

32815598) até a homologação do PRJ, o que foi deferido em 02/07/2020 sob os seguintes fundamentos:

Deste modo, tendo em conta a complexidade do processo de recuperação judicial e a ausência de culpa da devedora no retardamento do feito; considerando que, conforme mensalmente tem relatado o diligente Administrador Judicial, a devedora está dando continuidade às suas atividades empresariais de forma satisfatória, mostrando-se empenhada com a recuperação; e tendo em conta que o Administrador Judicial está desempenhando seu encargo de forma transparente, contribuindo para que tudo caminhe a contento, indubitavelmente o pedido de prorrogação do prazo de blindagem comporta deferimento.

Em 02/10/2020 solicitei informações
ao juízo de origem e ao administrador judicial a respeito da publicação do edital de credores a que se refere o §2º do art. 7º da Lei 11.101/2005 bem como do aviso do recebimento do plano (parágrafo único do art. 53 da Lei 11.101/2005).

O Juízo esclareceu que :

"Senhor Desembargador:

De ordem superior e em resposta a vossa solicitação no Agravo de Instrumento n. 1015719-27.2020.811.0000 referente a Recuperação Judicial acima INFORMO que o Edital de Recebimento do Plano de Recuperação Judicial e Lista de Credores do Administrador Judicial foi expedido nos autos e disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico-DJE em 07/10/2020, edição 10834, páginas 34/35.

Outrossim INFORMO que o Sr. Administrador Judicial foi intimado para apresentar datas da Assembleia Geral de Credores, em razão da apresentação de objeção ao plano de recuperação judicial.

Respeitosamente."
(id nº 40663761 na origem).

Em 09/10/2020 o administrador judicial sugeriu que a AGC ocorresse em 1ª convocação no dia 11/02/2021 e em 2ª no dia 18/02/2021.

O processamento da RJ da agravada perdura há um ano, portanto a blindagem se estende para muito além dos 180 dias mencionados na Lei 11.101/2005,
sendo inaceitável que se prolongue por tempo indefinido, como consignou o juízo a quo, que a prorrogou até a homologação do plano, quando a AGC
nem sequer havia sido agendada
!

Mesmo que se considere a complexidade intrínseca à RJ, visto que exige uma sucessão de atos, a blindagem é de 180 dias, e aqui já permaneceu o dobro disso.

Assim, em razão do momento atípico mundial de pandemia, de maneira excepcional será mantida a prorrogação da blindagem

até a data indicada pelo administrador judicial para a AGC (18/02/2021), o que consiste em cerca de
90 dias corridos
contados deste julgamento.

O

magistrado, o administrador judicial, a recuperanda e os credores deverão trabalhar em conjunto para que a realização da AGC não ultrapasse o prazo aqui estipulado para a prorrogação da blindagem.

Posto isso, dou parcial provimento ao Recurso para prorrogar a blindagem até 18/02/2021, em que acontecerá a AGC em segunda convocação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020